Tribunal: TCU
Processo: 014.216/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 409/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) destacar dos presentes autos o ato de pensão instituída por Aluízio Licínio de Miranda Barbosa, em favor de Ann Charlotte Licínio de Miranda Barbosa (peça 4) , autuando-o em processo apartado para que seja realizada a análise sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU no parecer de peça 13; e b) considerar legais e conceder registro aos demais atos de concessão constantes do processo. 1. Processo TC- Processo 014.216/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ann Charlotte Licínio de Miranda Barbosa (XXX.827.386-XX) ; Ivone Lacerda Bitencourt (XXX.847.586-XX) ; Marcela Silviano Brandao Ahouagi (XXX.455.996-XX) ; Marinete Martins dos Reis (XXX.119.566-XX) . 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.